Tribunal: TJDFT
Processo: 0729180-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. CP, ART. 129, § 9o. OMISSÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. OCORRÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI No 8.099/1995, ART. 89. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme CPP, art. 619.
2. Presente omissão no acórdão, esta deve ser saneada para se manifestar sobre aplicação de pena mais grave, alterada por lei ainda não vigente na data dos fatos.
3. O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa impede a aplicação da Lei no 14.994/2024, que majorou a pena do CP, art. 129, § 9o, aos fatos praticados antes de sua vigência, conforme regra do (CF, art. 5o, XL).
4. A Lei no 9.099/1995, art. 89, permite a suspensão condicional do processo quando a pena mínima cominada ao crime é igual ou inferior a um ano e não há vedação legal específica.
5. É obrigatória a manifestação do Ministério Público sobre a viabilidade da suspensão condicional do processo, sob pena de supressão de direito legal assegurado à pessoa acusada.
6. Recurso conhecido e provido.